Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-10.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011020-10.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 700.516.731-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.483.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA - CPF: 052.655.371-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO NECESSÁRIO – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO
IN RE IPSA
– APONTADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado
pelo
Ministério Público
,

em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo (Id. 222035696).

Em suas razões, o
Parquet

sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão, porquanto
“[...] “nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação de valor. Essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, difuso”,
busca a condenação do acusado nos termos da denúncia
.
(Id. 207328196).

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pois bem.
Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

O vício da omissão consiste na ausência de análise de questões que tenham sido discutidas no processo e que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão deixou de apreciar a alegação de que, na adequada exegese do art. 387, inc. IV do CPP, em crimes que envolvam violência praticada contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, havendo pedido expresso da acusação, hipótese dos autos, é dispensável a realização de instrução probatória para a fixação do valor mínimo de reparação do dano moral inerente à infração.

Com razão o
parquet
.

Isso porque, há pedido expresso de
“fixação de indenização mínima à vítima a título de danos morais”
, lançado na denúncia e nas alegações finais do órgão ministerial, ante o qual o Juízo bem fundamentou sua decisão, baseando-se no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.

Portanto, nota-se que o dano moral é consequência direta da infração penal, não necessitando ser mensurado por meio de cálculos numéricos e estatísticas, sendo certo que tal pedido não foi contestado pela defesa em momento algum durante a instrução criminal, razão pela qual entendo que o pedido ministerial deve ser acolhido, fixando a indenização a título de dano moral.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. 1."
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
"( REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2. É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) Destaquei

E deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] FAVORÁVEL E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPENSAÇÃO – APLICÁVEL A FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO AUTORIZADO - JULGADO DO TJMT - AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL –
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
- ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MANTIDO O REGIME ABERTO [...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).” (STJ, HC no 453.169/RS)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível “a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes” (AgRg no AREsp 1168233/ES).

A existência de agravante genérica justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC no 578.638/SC)

“De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto” (TJMT, Ap no 130013/2014).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano
(AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que “está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (STJ, REsp no 1819504/MS).

(N.U 1000619-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) Destaquei

Entretanto, considero conveniente a sua mitigação em virtude da hipossuficiência econômico-financeira ostentada pelo acusado, aliada ao fato de a conduta praticada por ele ser considerada de gravidade mínima.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento desta Corte:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu
”.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) Destaquei

Desse modo, visando compatibilizar o caráter pedagógico e preventivo da sanção pecuniária às circunstâncias anteriormente mencionadas, reduzo o
quantum
indenizatório para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser pago à vítima.

Ressalta-se que eventuais divergências acerca do valor fixado deverão ser discutidas na seara Civil.

Com esses fundamentos,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão suscitada e fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em respeito à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 983, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024